Tribunal: TJDFT
Processo: 0731215-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA.
1. Para a validade da citação por edital não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o réu. A tentativa infrutífera de citação no endereço indicado pelo autor, indicado na inicial e que consta do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, aliada a pesquisas Infoseg e Bacenjud, bastam para evidenciar que a empresa está em lugar ignorado.

2. A ilegitimidade de parte de que trata o CPC 525, §1°, II, refere-se ao cumprimento de sentença e não à fase cognitiva. Assim, legitimados para o cumprimento de sentença são aqueles por ela reconhecidos como credor e devedor ou seus legítimos sucessores.